Tribunal: STF
Processo: ARE 1278701
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 13, p. 1): 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXPIRAÇÃO DO PRAZO DO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. O cerne da presente actio mandamentalis reside em aferir se o autor, aprovado dentro do número de vagas fixado em edital de Seleção Simplificada, tem ou não direito líquido e certo à nomeação. 2. A despeito de sua discricionariedade, quando a Administração Pública promove concurso, fica adstrita aos parâmetros estabelecidos por meio do edital, especialmente no tocante ao número mínimo de vagas a serem preenchidas no decorrer de sua validade. Sendo assim, uma vez publicado edital de concurso com número específico de vagas, exsurge o dever de nomeação por parte da Administração Pública e o direito líquido e certo à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro da quantidade fixada de vagas. Precedentes do STF e do STJ. 3. Em sua contestação, afirma o Estado do Ceará que as regras do concurso público não se aplicam aos casos de Seleção Simplificada, regulada pelo inciso IX do artigo 37 da CF/88, até porque referida forma de contratação destina-se a atender necessidade temporária e excepcional da administração pública. Ocorre que este Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Mandado de Segurança de nº 0621162-04.2016.8.06.0000, levado a efeito pelo Colendo Órgão Especial, na data de 15.09.2016, firmou a compreensão de que, da mesma forma como sói ocorrer em concursos públicos, ao lançar edital de Seleção Simplificada constando determinado número de vagas, a administração pública fica obrigada a nomear os candidatos aprovados dentro desse número, até o marco final de validade do certame. 4. Incide à espécie, o artigo 927, V, do CPC/2015, que preconiza, “Os juízes e os tribunais observarão: (…) V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.” Ademais, mostra-se razoável o posicionamento da turma julgadora, porquanto, por força do princípio da legalidade, a administração pública vincula-se aos termos do instrumento regulador do concurso. 5. Segurança concedida.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, I e II; e 37, I, II, e IX, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a simples aprovação do candidato dentro do quantitativo de vagas ofertadas em edital, não gera direito absoluto à nomeação, vez que, poderá a Administração Pública, apresentada a devida motivação, promover a legítima recusa de nomear o candidato.” (eDOC 15, p. 10)
    A Vice-Presidência do TJCE inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “eventual ofensa aos dispositivos constitucionais apontados não seria direta, como exige a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas por via reflexa, considerando que o recorrente alega, na essência, a inobservância às normas dispostas na Lei Complementar 112/2012, envolvendo, assim, norma de natureza infraconstitucional, que deveria ser primeiramente analisada e agredida para que se chegasse à vulneração do texto constitucional, o que inviabiliza o trânsito requestado.” (eDOC 17, p. 2)
    Em 1º/9/2020 proferi despacho determinando que o Tribunal de origem providenciasse a transmissão do inteiro teor do acórdão vergastado. Entretanto, diante de uma análise mais acurada, verifico a desnecessidade de junta de documentos, pelo que torno sem efeito o despacho constante do eDOC 27.
    É o relatório. Decido.
      O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.099, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 3.10.2011, (Tema 161 da sistemática da repercussão geral), fixou a seguinte tese: “O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação.” O acórdão restou assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente